Tribunal: TJDFT
Processo: 0730885-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730885-52.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSILANE DE OLIVEIRA MONTE 56421052134 AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ROSILANE DE OLIVEIRA MONTE contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por BRADESCO SAÚDE S.A.: “Trata-se de exceção de pré-executividade oposta pela parte executada (ID96929621) em que alega, em suma, a nulidade da citação, uma vez que recebida por sua filha, menor impúbere. Além disso, aduz que o prazo para interposição dos embargos ainda não se iniciou, tendo em vista que o mandado cumprido não foi juntado aos autos. Intimado a se manifestar, o exequente refuta a alegação (ID102391346) afirmando que não há comprovação do fato. Ademais, ressalta que a certidão lavrada pelo meirinho possui presunção relativa de veracidade. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre observar que o mandado devidamente cumprido foi juntado aos autos no dia 15/06/2021, conforme se vê no ID94689413. Assim, o prazo se iniciou naquela data e decorreu no dia 06/07/2021. Ademais, tem-se que constou do mandado a seguinte informação: Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 15/06/2021 às 12:10, dirigime à(ao) RUA 5 CHÁCARA 101 29 SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES BRASÍLIADF CEP 72006- 070, onde PROCEDI À CITAÇÃO de ROSILANE DE OLIVEIRA MONTE 56421052134, 23.212.344/0001-60, do teor do mandado, a qual ficou ciente e recebeu a contrafé. Com efeito, não consta dos autos a comprovação de que o mandado tenha sido recebido pela filha da executada, conforme alegado por esta. A executada apenas juntou documentos que indicam ter uma filha menor de idade. Além disso, as certidões do oficial de justiça gozam de fé pública, possuindo presunçãode veracidade, apenas podendo ser elididas por meio de provas que contrariem o seu conteúdo. Ausente prova nesse sentido, a manutenção do conteúdo das certidões e o reconhecimento da validade da citação da executada é medida que se impõe. Nesse sentindo: COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO PELO PROMITENTE COMPRADOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL. RETENÇÃO DE 50% DO VALOR PAGO. ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A certidão de citação é ato que goza de presunção de veracidade, ante a fé pública conferida ao oficial de justiça, sendo que, referida presunção, por não ser absoluta, pode ser ilidida por prova em contrário, ônus do qual o apelante não se desincumbiu. 2. O percentual referente à multa por rescisão do contrato não deve configurar enriquecimento ilícito pela parte contrária, devendo-se decotar o excesso, tendo em vista que o bem retornará ao patrimônio do vendedor para que seja novamente comercializado. 3. Preliminar rejeitada. Apelação desprovida. (Acórdão 1198336, 07050781420188070007, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 10/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AFASTADA. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ-PÚBLICA. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA. COERENTES E HARMÔNICOS ENTRE SI. CRIMES EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. INDUÇÃO DE ACUSAÇÃO. INCABÍVEL. AMEAÇA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. NÃO AFASTA O DOLO. ÂNIMO CALMO E REFLETIDO. PRESCINDÍVEL. INJÚRIA QUALIFICADA POR PRECONCEIRO. CHACOTA. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. ART. 61, II, "F", DO CP. BIS IN IDEM. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não há nenhuma irregularidade no cumprimento da diligência pelo oficial de justiça, uma vez que o mesmo procurou efetivamente o apelante no endereço de sua primeira citação. Entretanto, se o recorrente mudou de endereço, conforme informações de moradores do local, cabe a ele o ônus de informar tal fato ao Juízo, sob pena de o processo prosseguir sem a sua presença (CPP, art. 367). 2. A certidão exarada pelo oficial de justiça tem fé-pública e goza de presunção de veracidade e legitimidade, razão pela qual somente pode ser afastada por prova idônea e robusta em contrário, cabendo à parte demonstrar tal fato, o que não ocorreu nos autos. 3. Os depoimentos prestados pela vítima e pela testemunha são coerentes e harmônicas entre si, estando em consonância com todas as demais provas contidas nos autos, razão pela qual o decreto condenatório é medida que se impõe. 4. Nos crimes praticados no âmbito das relações domésticas e familiares as declarações da vítima devem ter especial relevância, se em consonância com relação a todo o conjunto probatório, sendo suficientes para sustentar a condenação do acusado. 5. A vítima e a testemunha depuseram de maneira espontânea, clara e coesa sobre a ocorrência dos, inclusive detalhando o acontecido, motivo pelo qual afasto a alegação de indução de acusação levantada pela defesa. 6. A ameaça de morte proferida à vítima e a gesticulação do recorrente como se estivesse cortando o pescoço da companheira, no momento em que passava por ela, são condutas que se adequam inteiramente ao delito de ameaça (CP. Art. 147). 7. A circunstância de o apelante encontrar-se embriagado voluntariamente no momento em que proferiu as ameaças à sua companheira não afasta o dolo, nos termos do art. 28, do CP. 8. A existência de ânimo calmo e refletido não é requisito essencial para a ocorrência do delito de ameaça. 9. As expressões utilizadas pelo recorrente, tais como: "preta", "nariz de taboca", "nariz de tomate" e "família de pretos", amoldam-se inteiramente ao delito de injúria qualificada por preconceito, pois possuem cunho de chacota para que a vítima se sinta humilhada por conta da sua cor da pele, afetando a sua dignidade e decoro (CP, art. 140, §3o). 10. O disposto no art. 41 da Lei no 11.340/2006 tem natureza estritamente processual inconfundível com a agravante do art. 61, inciso II, alínea "f", do CP que possui natureza e finalidade diversas, cuja aplicação conjunta não importa em bis in idem. 11. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1138240, 20160610011368APR, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, , Revisor: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 8/11/2018, publicado no DJE: 21/11/2018. Pág.: 158/165) Ante o exposto, rejeito a presente exceção de pré-executividade, para determinar o prosseguimento da execução.” A Agravante sustenta que, apesar da certidão do oficial de justiça, o mandado de citação foi entregue para a sua filha menor de idade e sequer houve a juntada do mesmo assinado nos autos. Conclui pela nulidade do ato citatório e, por conseguinte, pela inocorrência da preclusão temporal para apresentação dos embargos à execução. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para anular o processo a partir do ato citatório. Preparo recolhido (29392183 e 29392184). É o relatório. Decido. A certidão do oficial de justiça goza de presunção relativa de verdade, razão por que a juntada do mandado assinado nos autos não é imprescindível para a validade do ato citatório. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA CITAÇÃO. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA. CITAÇÃO VÁLIDA E EFICAZ. EXCESSO DE PENHORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na presente hipótese, o agravante pretende a nulidade do ato de citação e do excesso de penhora. 2. No caso, a data da juntada do mandado cumprido (art. 213, inc. II, do CPC) corresponde ao dia em que o oficial de justiça certificou o cumprimento da ordem judicial nos autos do processo eletrônico. 3. A certidão redigida por oficial de justiça goza de fé pública e tem presunção de veracidade. Assim, fica dispensada a necessidade de juntada de contrafé assinada pela devedora. 4. As formalidades que cercaram os referidos atos processuais não destoam da praxe judicial. Inexistiram, ademais, prejuízos para a devedora, ora recorrente. Por isso, não há nulidade a ser reconhecida, tendo em vista que a citação foi procedida de forma válida e eficaz. 5. Nota-se ainda que o fato de ter sido o bem móvel penhorado avaliado em montante superior ao do débito não impede o prosseguimento da expropriação do bem. Aliás, a modificação da penhora consiste em ônus atribuído à devedora, nos termos do art. 847 do CPC. Assim, a devedora não pode questionar a constrição judicial sem indicar bem diverso para substituir o objeto da penhora originária. 6. Recurso conhecido e desprovido. (AGI 07138461320198070000, 3a T., rel. Des. Álvaro Ciarlini, DJE 31/10/2019)” Além disso, ainda que se pudesse cogitar de nulidade da citação, o prazo para embargos à execução correria automaticamente do comparecimento espontâneo da Agravante aos autos, nos termos do artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil. Conclui-se, assim, pela ausência da probabilidade do direito do Recorrente. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 05 de outubro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator